Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700712-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO FLAVIO MENDONCA PALHARES AGRAVADO: ANA LUIZA GONZAGA PALHARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ROMULO FLAVIO MENDONCA PALHARES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação n. 0711022-15.2018.8.07.0001 contra ele ajuizada por ANA LUIZA GONZAGA PALHARES (agravada), homologou a avaliação feita por Oficial de Justiça desta Corte de um imóvel de sua propriedade em valor que entende inferior ao de mercado. Eis o teor do decisum questionado (ID. 13665924, p. 169): “1. As pesquisas realizadas pelo oficial de justiça avaliador atendem ao grau de zelo necessário à consecução de uma avaliação coerente com os parâmetros mercadológicos atuais (ID 48392264). 2. Registre-se, neste ponto, que a instabilidade política e econômica no país repercutem, inegavelmente, em todos os setores do mercado, de modo que se afigura razoável a desvalorização apresentada pelo imóvel avaliado. 3. Assim, não merecem prosperar as considerações apresentadas na petição de ID 50683837, motivo pelo qual homologo o laudo de avaliação de ID 48392264. 4. Remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para recalcular o valor do crédito da exequente previsto no ID 45389591, com base no valor da avaliação do imóvel de ID 48392264. 5. Com o retorno dos autos, dê-se vista às partes para manifestação pelo prazo de 05 (cinco) dias.” Em suas razões recursais (ID. 13663807, p. 01-08), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) o procedimento de origem objetiva avaliar bens almejados durante a vivência conjugal das partes, em especial, no caso, um imóvel avaliado inicialmente em R$ 600.000,00 (p. 03); b) ao longo da ação, a agravada pleiteou a adjudicação do bem mediante a compensação de créditos que possui junto ao ora agravante, tendo este recorrente concordado com a adjudicação, mas não com os cálculos utilizados para fins de compensação, já que incluem valores inaplicáveis ao caso (p. 03-04); c) foi requerida uma nova avaliação do bem e, após fundamentada impugnação, o juízo de origem homologou um valor inferior ao que efetivamente vale, tomando como parâmetro imóveis com áreas superiores ao do avaliado, o que acarretou no pedido de nomeação de perito especializado, o que não ocorreu face a decisão homologatória recorrida (p. 04); d) o critério utilizado pelo oficial de justiça avaliador baseia-se em imóveis maiores, e, como sabido, “como regra, o valor do m2 é inversamente proporcional à área total do imóvel, tendo em vista que imóveis de menor área são mais fáceis de serem financiados e comercializados” (p. 05); e) a desvalorização equivocada do imóvel refletirá no crédito que o recorrente tem a receber com a adjudicação do bem pela recorrida (p. 06). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para reforma-la para afastar o valor lá apurado e determinar a nomeação de perito especializado para a correta apuração do valor do imóvel (p. 07-08). Preparo realizado (ID. 13665926). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. A ordem de remessa imediata dos autos a contadoria judicial, sem que os parâmetros utilizados pelo ilustre Oficial de Justiça Avaliador possam ser melhor aferidos por este órgão recursal, tem o condão de causar dano irreparável, já que irá movimentar recursos humanos e financeiros desta Corte, cujos serviços podem, ao final, ser desprezados caso haja o provimento deste recurso, o que deve ser evitado. Ademais, da leitura inicial do laudo de avaliação homologado na origem, observo algumas divergências entre os valores do metro quadrado de apartamentos com a mesma metragem localizados no mesmo endereço do imóvel avaliado (ID. 13665924, p. 141), o que torna verossímil a narrativa do recorrente e deve ser melhor avaliada no mérito do recurso. Diante destas considerações, ad cautelam, DEFIRO o efeito suspensivo pretendido para suspender o curso dos autos de origem até a deliberação definitiva desta Corte sobre o mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Considerando que a matéria de insurgência do presente recurso se relaciona com àquelas discutidas nos autos dos Agravos de Instrumento no. 0720863-03.2019.8.07.0000 e 0721382-75.2019.8.07.0000, associe-se o presente recurso aos mesmos. Na mesma oportunidade, considerando que ambos encontram-se na pauta de julgamento do dia 29 de janeiro do corrente ano, determino as suas retiradas daquela sessão de julgamento para que sejam julgados todos conjuntamente. Intime-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora